Tribunal: TJPA
Processo: 0806354-75.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806354-75.2022.8.14.0000

PACIENTE: ALLAN HENRY MONTEIRO AUGUSTIN

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE AFUÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 157, §2º, II E V, E §2º-A, I, E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO DO TODOS DO CÓDIGO PENAL). EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. SENTENÇA PROFERIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52, DO STJ. COAÇÃO ILEGAL NÃO VERIFICADA.

1. Não há que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa, pois não demonstrados indícios de morosidade por parte do órgão acusatório ou da autoridade processante na condução do feito;

2. Encerrada a instrução criminal, inclusive com a prolação da sentença penal condenatória em desfavor do paciente, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa, nos termos do enunciado da Súmula nº 52, do Superior Tribunal de Justiça, em cujo teor se tem orientado a jurisprudência deste Sodalício;

2. Ordem conhecida e denegada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados Drs.
DENIS EDUARDO LIMA DE SOUSA e EDUARDO BRASIL DANTAS, em favor do nacional ALAN HERNY MONTEIRO AUGUSTIN
, contra ato atribuído ao D. Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Afuá/PA
, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alegam os impetrantes, em suma, o seguinte:

“O paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 12/02/2021, em virtude de Mandado de Prisão expedido pelo Juízo apontado Coator.

Trata-se de Processo Criminal que imputa ao paciente a prática do delito previsto no Art. 157, §2º, I, II e IV do Código Penal.

Ocorre que a Prisão Preventiva foi decretada para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, vez que o paciente se encontrava em local incerto e não sabido.

Excelência, ocorre que o paciente não tinha conhecimento que tramitava contra si a referida ação penal, por isto não se apresentou em juízo.

Ademais, verifica-se que após o fim da instrução criminal, o paciente apresentou suas derradeiras alegações finais, tal como os demais réus.

Ressalte-se que um dos corréus faleceu em virtude de complicações dentro do IAPEN/AP, sem que fosse analisado seu pedido de liberdade provisória.

Excelência, o processo encontra-se Concluso para Julgamento há quase 05 (cinco) meses, extrapolando todos os prazos razoáveis legalmente previstos, razão pela qual, a liberdade provisória do paciente é medida que se impõe, tendo em vista que a sua Prisão Preventiva já representa verdadeira antecipação de eventual condenação” <sic>

Pedem, ao final,
ipsis litteris:

“
Ex positis
, requer:

a) a concessão da medida liminar, para conceder a liberdade provisória ao paciente, com aplicação de medidas cautelares.

b) No mérito, seja confirmada a medida liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente, até o julgamento final de eventual ação penal.
” <sic>

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 9400465, sendo prestadas as informações, Id. 9530080, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 9592516.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece ser acolhido.

In casu
, não se observa a mora processual alegada, pois, ao contrário do que sustentam os impetrantes, o feito teve tramitação regular e se encontra com a instrução encerrada, conforme se depreende das informações da autoridade impetrada,
verbis
.

“(...).

Item 3 - INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE:

O Paciente ALLAN HENRY MONTEIRO AUGUSTIN foi condenado pela prática do crime de Porte ilegal de arma de fogo, nos autos do Processo n° 0037812-88.2018.8.03.0001, que tramitou na Comarca de Macapá/AP.

Não se dispõe de elementos para aferir a conduta social e a personalidade do Paciente.

Item 4 LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:

O Paciente está preso preventivamente desde o dia 12/02/2021.

Item 5 - FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO:

O Processo Originário n° 0004785-08.2018.8.14.0002 foi sentenciado no dia 23/05/2022.

A sentença condenou o Paciente â pena de 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 75 (setenta e cinco) dias-multa.

Item 6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS:

S.m.j., o processo transcorreu a bom tempo e modo, seguindo o devido processo legal/constitucional.

Em anexo, segue cópia da Sentença Condenatória.
” <sic>

Diante disso, a tese de excesso de prazo para o encerramento da instrução processual está superada, haja vista que a instrução criminal foi encerrada, tendo sido, inclusive, proferida sentença condenatória em desfavor do paciente, fazendo-se presente, pois, na hipótese, o enunciado da Súmula de nº 52, do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 52. “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação do constrangimento por excesso de prazo”.

Também, a jurisprudência:

HABEAS CORPUS
. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA Nº 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DENEGAÇÃO.

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça. Ordem denegada.

(TJ-DF 07093971220198070000 DF 0709397-12.2019.8.07.0000, Relator: GEORGE LOPES, Data de Julgamento: 06/06/2019, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 04/07/2019)

HABEAS CORPUS
. EXCESSO DE PRAZO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO NOVO TÍTULO. SÚMULA 52 STJ.

1) Proferida sentença, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que a instrução se ultimou. Inteligência da Súmula 52 do STJ.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(TJGO, 1ª Câmara Criminal, HC nº 325962-04.2015.8.09.0000, Rel. Des. Nicomedes Domingos Borges, in DJE nº 9.11.2015).

Nessas circunstâncias, não prospera o reconhecimento de ilegalidade da prisão cautelar do paciente, sob a alegação de excesso de prazo, encontrando-se a medida de exceção amparada em novo título legitimador, o qual não foi atacado na presente impetração.

Pelas razões expendidas, e por não existir gravame a ser reparado pela via mandamental, conheço da ordem e a denego.

É como voto

Belém, 04/02/2023